Tribunal: TJDFT
Processo: 0007467-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Os fatos em apreço foram cometidos em 15/05/2018 e o recebimento da denúncia ocorreu em 04/09/2018, não havendo qualquer outra interrupção, decorreu período superior a três anos até o presente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de ameaça e à contravenção de perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito reconhecida de ofício para declarar extinta a punibilidade dos crimes de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica, pela prescrição da pretensão punitiva estatal pelo máximo da pena em abstrato cominada aos delitos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal, restando prejudicado o pedido de condenação.